Tribunal: TJSP
Processo: 2260076-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória – Interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento da caução anteriormente ofertada em garantia do juízo visando a suspensão da exigibilidade do crédito representado pelo Auto de Infração e Imposição de Multa no 01069 D7 - Inadmissibilidade recursal - Interposição de agravo de instrumento não prevista no artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória – Interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento da caução anteriormente ofertada em garantia do juízo visando a suspensão da exigibilidade do crédito representado pelo Auto de Infração e Imposição de Multa no 01069 D7 - Inadmissibilidade recursal - Interposição de agravo de instrumento não prevista no artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil - Rol taxativo – Urgência não configurada - Inexistência de qualquer determinação nos autos da Ação Anulatória no 0127869-63.2011.8.26.0000advinda do juízo da Recuperação Judicial (Processo no 0203711-65.2016.8.19.0001), para levantamento em favor da recuperanda, ora agravante, do depósito que serve de caução em garantia - Inaplicabilidade do Tema no 988, do C. STJ – Ausência de demonstração do requisito urgência - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – Inadmissibilidade – Não configuração dos requisitos para sua imposição – Inteligência do artigo 80, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260076-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OI
MÓVEL S/A, é agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E
OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
2
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000
Agravante: Oi Móvel S/A
Agravado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Comarca: São Paulo
Voto no 30.401
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Anulatória

Interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que
indeferiu
o
pedido
de
levantamento
da
caução
anteriormente ofertada em garantia do juízo visando a
suspensão da exigibilidade do crédito representado pelo
Auto de Infração e Imposição de Multa no 01069 D7 -
Inadmissibilidade recursal - Interposição de agravo de
instrumento não prevista no artigo 1.015, do Novo Código
de Processo Civil - Rol taxativo
Urgência não
configurada - Inexistência de qualquer determinação nos
autos da Ação Anulatória no 0127869-63.2011.8.26.0000advinda do juízo da Recuperação Judicial (Processo no
0203711-65.2016.8.19.0001), para levantamento em favor
da recuperanda, ora agravante, do depósito que serve de
caução em garantia - Inaplicabilidade do Tema no 988, do
C. STJ Ausência de demonstração do requisito urgência -
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
FÉ

Inadmissibilidade Não configuração dos requisitos para
sua imposição
Inteligência do artigo 80, do CPC

Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por OI S/A (atual
denominação de Brasil Telecom S/A) nos autos da ação Anulatória,
Processo no 0018228-78.2011.8.26.0053 (processo físico), que move
em face da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor Procon
Fundação Procon SP, insurgindo-se contra a r. decisão de fl. 2259
(dos autos principais-fl. 73 deste recurso), que indeferiu o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
3
levantamento da caução anteriormente ofertada em garantia do
juízo visando a suspensão da exigibilidade do crédito representado
pelo Auto de Infração de Imposição de Multa no 01069 D7
(Procedimento Administrativo no 3629/2008
fl. 146 dos autos
principais).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, a
admissibilidade do levantamento postulado, tendo em vista a
homologação do Plano de Recuperação Judicial em seu favor, em
trâmite perante a C. Sétima Vara Empresarial do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, processo no
0203711-65.2016.8.19.0001, o que implicou na novação dos créditos
nele incluídos, inclusive aquele objeto dos autos principais, ação
Anulatória, Processo no 0018228-78.2011.8.26.0053 (processo
físico). Alega que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior ao
deferimento da recuperação judicial, deverão ser pagos na forma
prevista no respectivo plano aprovado pela assembleia geral de
credores. Afirma que o crédito discutido nos autos principais deverá
ser habilitado na recuperação judicial, para ser reestruturado e pago
de acordo com as condições previstas no referido plano de
recuperação judicial, pois a multa imposta em processo
administrativo não possui o privilégio atribuído aos créditos
tributários, razão pela qual tem natureza concursal e deve-se
submeter-se aos efeitos da recuperação judicial do Grupo Oi, motivo
pelo qual deve ser deferido o levantamento da quantia que serve de
caução nos autos. Assevera que, conforme previsto no Plano de
Recuperação Judicial, todas as garantias, de qualquer natureza, que
tenham sido apresentadas pelo Grupo Oi, inclusive eventuais
depósitos judiciais e penhoras, deverão ser levantados em favor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
4
empresa recuperanda, em consonância com a Lei no 11.101/2005.
Aduz que garantia processual não constituiu pagamento e nem
reconhecimento da obrigação em lide, apenas assegura/garante o
Juízo para fins específico. Argui que a competência para decidir
acerca da prática de atos de constrição ao patrimônio da empresa
recuperanda, bem como sobre manutenção da garantia apresentada,
é exclusiva do juízo da recuperação judicial, Postula a antecipação
da tutela recursal, com o posterior provimento do recurso (fls. 01/22).
Indeferida a liminar, foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa e resposta da fundação agravada
(fls. 408/409).
A
Fundação
agravada
manifestou-se
espontaneamente nos autos (fls. 412/418).
A empresa agravante manifestou sua oposição
ao julgamento virtual (fl. 421).
É o relatório.
Primeiramente, importante consignar que não
merece acolhimento o pleito de fls. 412/418, formulado pela
Fundação agravada para fixação de multa por litigância de má fé,
porquanto não se constata qualquer prática pela empresa agravante
de ato atentatório à dignidade da justiça e má fé.
É certo que as condutas expressas como
litigância de má-fé estão arroladas nos incisos do artigo 80, do
Código de Processo Civil. Logo, não se tratando de
discricionariedade do julgador imputar tal sanção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
5
Inexistiu, no caso dos autos, conduta temerária
que justifique a incidência das penalidades da litigância de má-fé,
mormente porque a interposição do presente recurso não causou
qualquer prejuízo efetivo à parte adversa.
Assim, fica afastado o pleito de condenação da
agravante por litigância de má-fé.
No mais, o presente recurso não merece
conhecimento. Senão vejamos.
Infere-se dos autos que o reclamo cinge-se contra
r. decisão que indeferiu o pleito da empresa autora, ora agravante,
formulado às fls. 2532/2538 (autos principais-fls. 66/72 deste
instrumento), para levantamento da caução anteriormente ofertada em
garantia do juízo visando a suspensão da exigibilidade do crédito
representado pelo Auto de Infração e Imposição de Multa no 01069 D7
(Procedimento Administrativo no 3629/2008).
Contudo,
a
presente
insurgência
configura
hipótese não elencada no rol de cabimento de agravo de instrumento
previsto no artigo 1015, Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra
as decisões interlocutórias que versarem
sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
6
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em
lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo
de execução e no processo de inventário.
Como se vê, de acordo com o Novo Código de
Processo Civil, as decisões interlocutórias não são imediatamente
recorríveis, salvo nos casos previstos em seu artigo 1.015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
7
Essa, aliás, é a lição de José Miguel Garcia
Medina:
No sistema do CPC/2015, o agravo de instrumento é
admissível somente em casos previstos em lei (taxatividade do
cabimento do agravo de instrumento, cf. comentário infra), e
não mais se prevê a hipótese de agravo retido (a possibilidade
de se impugnar decisões proferidas na fase de conhecimento
nas razões ou contrarrazões de apelação, prevista nos §§ 1o e
2o do art. 1.009 do CPC/2015, foi concebida para substituir, ao
menos funcionalmente, a figura do agravo retido) (Novo
Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas
comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, RT,
2016).
E, no caso em testilha, não se verifica a presença
dos requisitos ensejadores à aplicação do referido Tema Repetitivo,
mormente porque, como admitido pela própria agravante em suas
razões recursais, o cumprimento de sentença sequer foi iniciado, o
que afasta a admissibilidade deste recurso por essa hipótese.
De outro bordo, é certo que o C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 988, entendeu que
cabe o agravo de instrumento fora das hipóteses elencadas pelo
artigo 1.015, do Código de Processo Civil/2015, abrandando sua
taxatividade, desde que demonstrado o risco da inutilidade do
julgamento da matéria no recurso de apelação:
“o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
8
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação”.
Contudo, não restou configurada a necessária
urgência que, supostamente, embasaria a interposição do presente
instrumento, mormente porque, ao contrário do que quer fazer crer a
empresa recorrente, não se constata nos autos da Ação Anulatória no
0127869-63.2011.8.26.0000 a existência de qualquer determinação
advinda do juízo C. Sétima Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (Recuperação Judicial-Processo no
0203711-65.2016.8.19.0001), a alicerçar o levantamento em favor da
recuperanda, ora agravante, do depósito efetivado nestes autos.
Portanto, por não estar prevista no rol taxativo do
artigo 1.015, do Código de Processo Civil/2015 e, por não configurar
hipótese de aplicação do Tema Repetitivo no 988, do C. Superior
Tribunal de Justiça, a r. decisão agravada não admite a interposição
de agravo de instrumento como forma de insurgência.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
Agravo de Instrumento. Mandato. Ação de
indenização por danos materiais e morais.
Decisão agravada rejeitou a arguição de
prescrição do direito de ação do autor.
Irresignação. O recurso não deve ser conhecido. Rol constante do dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
9
contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e seus
incisos não contemplam a decisão interlocutória que rejeita a arguição de
prescrição. Consignese que decisão agravada
não deliberou sobre o mérito da controvérsia,
de modo a legitimar a aplicação à espécie do
inciso II, do referido artigo 1015 NCPC. Com
efeito,
não
reconhece
qualquer
direito
defendido pelo autor. Razão não existe,
outrossim, para que seja aplicada à espécie o
entendimento exarado pelo C. STJ, que mitigou
a taxatividade do rol constante do art. 1015, do
CPC. De fato, na medida em que não se
vislumbra a urgência e utilidade do julgamento
do recurso. Matéria que poderá ser enfrentada
em julgamento de recurso de apelação.
Recurso não conhecido (Agravo de Instrumento
no 2183921-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. NETO
BARBOSA FERREIRA, j. 28 de outubro de 2020).
Agravo de instrumento Ação de indenização
por danos morais Decisão que determinou que
se
aguarde
a
retomada
dos
trabalhos
presenciais para designação de audiência de
instrução e julgamento para colheita de
depoimento pessoal do Autor Parte Autora se
recusou a participar da audiência de instrução
virtual
Hipótese
que
não
se
admite
a
interposição de agravo de instrumento, nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
10
mesmo pela mitigação do rol taxativo do artigo
1015 do CPC, ante a ausência de dano
irreparável ou de difícil reparação Audiência
presencial ou virtual é discricionariedade do
Magistrado, conforme as condições de cada
Comarca e circunscrições - Recurso não
conhecido
(Agravo
de
Instrumento
no
2194858-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. ADEMIR
BENEDITO, j. 27 de outubro de 2020).
CONTRATO
DECISÃO QUE INDEFERIU
MANDADO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO
PLEITO NÃO CONTEMPLADO PELO ARTIGO
1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

RECURSO
NÃO
CONHECIDO
(Agravo
de
Instrumento no 2199829-30.2020.8.26.0000, Rel.
Des. GIFFONI FERREIRA, j. 23 de outubro de
2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU À
PARTE
O
COMPLEMENTO
DO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO
DE FORMA PARTICULAR ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO ACESSOÀJUSTIÇA, TENDO EM
VISTA SE TRATAR DE BENEFICIÁRIO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260076-74.2020.8.26.0000 -Voto no 30401
11
GRATUIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL-RECURSO
NÃO
CONHECIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2127173-75.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES, j. 30 de junho
de 2020).
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator